Tribunal: TJSP
Processo: 1015329-61.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Sentença que julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir – O novo CPC não retirou o direito da parte de examinar documento que esteja em poder de outrem – Todavia, no caso, está configurada a ilegitimidade passiva – Descabe a exibição por parte do SERASA dos contratos ou documentos que originaram os apontamentos –

Ementa:
*Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Sentença que julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir – O novo CPC não retirou o direito da parte de examinar documento que esteja em poder de outrem – Todavia, no caso, está configurada a ilegitimidade passiva – Descabe a exibição por parte do SERASA dos contratos ou documentos que originaram os apontamentos – Análise da jurisprudência – Extinção do feito mantida, por outros fundamentos – Recurso improvido, com fixação de honorários advocatícios recursais.*